Tribunal: TJDFT
Processo: 0738266-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PENHORA DE SALÁRIO PARA SATISFAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, previstas no § 2o do art. 833 do CPC, como a penhora de salário, não se estendem aos honorários advocatícios (REsp 1815055/SP).
2. Por ausência de previsão legal, não é admitida a penhora de parte do salário do devedor para se alcançar o adimplemento de honorários advocatícios.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.